Tribunal: STF
Processo: HC 208493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crime de roubo majorado. Condenação definitiva à pena de 6 anos e 8 meses em regime inicial fechado. Fixação de regime mais gravoso que o quantum da pena permitiria. Particularidades do caso concreto (uso de dois tipos de armas – uma faca e uma arma de fogo –, violência excessiva e invasão da residência das vítimas). Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.